Tribunal: TJDFT
Processo: 0710991-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL. GRATUIDADE. LIMITAÇÃO. BURLA AO DIREITO DO IDOSO. NÃO CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. A Lei n° 10.741/03, no tocante ao transporte coletivo, garante ao idoso com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, duas vagas gratuitas por veículo ou, caso excedidas as vagas gratuitas, desconto mínimo de 50% no valor das passagens.
2. A princípio, não se caracteriza como abuso por parte da empresa de transporte ou desrespeito à legislação que garante ao idoso transporte interestadual gratuito ou com desconto, o oferecimento do serviço restrito a uma viagem por semana, na categoria convencional, sendo necessária a dilação probatória para verificar eventual burla à legislação, oportunidade em que será aferida a demanda para os trechos em questão e se a disponibilização do serviço convencional uma vez por semana é suficiente ou não.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.